Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 046/2002, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 472652, que teve como objeto EXECUÇÃO DO PROJETO "PLANO QUADRIENAL DE DESENVOLVIMENTO, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE UM HOTEL ESCOLA MODELO DE ECOTURISMO E UMA ESCOLA MODELO DE TURISMO".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de Ene Glória da Silveira, Fundação Rio Madeira (CNPJ: 00.619.461/0001-47), José Januário de Oliveira Amaral, Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, Flávio Batista Simão, Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Edson Izidio Guimarães, Waldemarina Vieira de Melo, Oscar Martins Silveira, Cláudia Clementino Oliveira e Haroldo Cristovam Teixeira Leite, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 046/2002, registro Siafi 472652, firmado entre a Suframa e aquela Fundação, com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) na condição de interveniente, que tinha por objeto a "execução do projeto plano quadrienal de desenvolvimento, compreendendo a implantação de um hotel escola modelo de ecoturismo e uma escola modelo de turismo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Fundação Rio Madeira, Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Edson Izídio Guimarães, Oscar Martins Silveira e Cláudia Clementino Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Ene Glória da Silveira, José Januário de Oliveira Amaral, Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, Flávio Batista Simão, Waldemarina Vieira de Melo e Haroldo Cristovam Teixeira Leite; 9.3. excluir da relação processual Maria José Ribeiro de Souza, Vinícius Soares Souza e Alcebíades Flávio da Silva; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Ene Glória da Silveira, Fundação Rio Madeira, José Januário de Oliveira Amaral, Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, Flávio Batista Simão, Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Edson Izidio Guimarães, Waldemarina Vieira de Melo, Oscar Martins Silveira, Cláudia Clementino Oliveira e Haroldo Cristovam Teixeira Leite, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados à responsável Cláudia Clementino Oliveira, em solidariedade com Edson Izidio Guimarães, Ene Glória da Silveira, Flávio Batista Simão, Fundação Rio Madeira, Haroldo Cristovam Teixeira Leite, José Januário de Oliveira Amaral, Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Oscar Martins Silveira e Waldemarina Vieira de Melo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/12/2003 500.000,00 Débito 2/1/2004 500.000,00 Débito 10/4/2015 183.001,11 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 29/3/2022: R$ 5.098.649,27 Débito relacionado à responsável Fundação Rio Madeira (CNPJ: 00.619.461/0001-47) em solidariedade com Maria das Graças Silva Nascimento Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/4/2015 183.001,11 Valor atualizado do débito (com juros) em 29/3/2022: R$ 280.139,94 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7.2. à Superintendência da Zona Franca de Manaus e aos responsáveis, para ciência.